Tribunal: TJMT
Processo: 1032062-61.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032062-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO ESCOBAR HILARIO - CPF: 878.496.151-15 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032062-61.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Pedro Escobar Hilário

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Quanto a alegação recursal de que há indícios quanto a relação jurídica entre as partes em razão do número de haver ligações para o telefone que se encontra em nome da filha do autor, conforme processo nº 1001701-70.2019.8.11.0053, informado pela reclamada, em consulta ao referido processo verifiquei que não houve a comprovação de que o número de telefone (65) 99697-6296, é de fato da filha do autor, visto que a ação foi julgada parcialmente procedente declarando inexistente o débito e condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, razão pela qual, não há como acolher a pretensão no sentido de considerar como válida as telas apresentadas em defesa.

3. O autor alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo
valor de R$ 168,80, disponibilizado em 20.06.2020
, no entanto, afirma não reconhecer este débito. Desta forma, cabia a empresa de telefonia comprovar a licitude da negativação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 168,80, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022